Tribunal: TJDFT
Processo: 0757181-06.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. ART. 476 DO CÓDIGO CIVIL. PAGAMENTO PARCIAL DO PREÇO. COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DOS BENS. RESCISÃO CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em ação de cumprimento de contrato de compra e venda de equipamentos industriais, na qual a autora, em recuperação judicial, pleiteia a rescisão contratual e a restituição dos valores pagos, sob a alegação de inadimplemento da vendedora consistente na não entrega dos bens, tendo sido a demanda julgada improcedente em primeiro grau.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve inadimplemento contratual imputável à vendedora apto a justificar a rescisão do contrato e a restituição dos valores pagos; (ii) estabelecer se o pagamento parcial do preço pela compradora autoriza a incidência da exceção do contrato não cumprido, nos termos do art. 476 do Código Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O contrato de compra e venda possui natureza bilateral, com obrigações recíprocas e interdependentes, aplicando-se a exceção do contrato não cumprido quando uma das partes não adimple integralmente sua prestação.
4. A compradora adimpliu apenas 80% do valor ajustado, permanecendo saldo devedor relevante correspondente a 20% do preço total, o que caracteriza inadimplemento parcial suficiente para obstar a pretensão resolutória fundada em culpa exclusiva da vendedora.
5. A exceção do contrato não cumprido impede que o contratante inadimplente exija o cumprimento da obrigação da outra parte ou pleiteie a rescisão contratual como se estivesse integralmente adimplente.
6. A teoria do adimplemento substancial não se aplica para autorizar o devedor inadimplente a requerer a resolução contratual imputando inadimplemento à parte contrária.
7. Embora se trate de alegação de fato negativo, consistente na não entrega dos equipamentos, a vendedora se desincumbiu do ônus probatório ao demonstrar, por prova testemunhal e documental, a efetiva entrega dos bens.
8. O conjunto probatório revela-se harmônico e consistente no sentido de que os equipamentos foram entregues em remessas distintas, inexistindo prova apta a infirmar a regularidade do cumprimento da obrigação pela vendedora.
9. Ausente comprovação de inadimplemento contratual da vendedora e evidenciado o inadimplemento parcial da compradora, inexiste suporte jurídico para a rescisão contratual e a restituição dos valores pagos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. Nos contratos bilaterais, o inadimplemento parcial relevante do preço pelo comprador autoriza a incidência da exceção do contrato não cumprido e impede a rescisão contratual fundada em suposto inadimplemento do vendedor.
2. A teoria do adimplemento substancial não se presta a amparar pedido de resolução contratual formulado pelo próprio contratante inadimplente.
3. Comprovada a entrega dos bens pelo vendedor, inexiste inadimplemento contratual apto a justificar a rescisão do contrato e a restituição dos valores pagos.
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 475 e 476; Código de Processo Civil, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1876638, 0720165-86.2022.8.07.0001, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 12.06.2024; TJDFT, Acórdão no 1872278, 0713917-70.2023.8.07.0001, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 29.05.2024.